Tribunal: TJDFT
Processo: 0023187-25.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. DEFEITOS NA UNIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. QUESTÕES APRECIADAS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Nesta sede, o embargante alega existir omissão no acórdão relativo à data considerada para aferir o atraso na entrega da obra, assim como suposta ausência de apreciação de vício no imóvel a ensejar danos morais.

2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que não houve atraso na conclusão da obra a demandar aplicação da penalidade contratual, tendo sido ressaltado inclusive que o imóvel foi concluído e disponibilizado antes mesmo do prazo previsto pelo contrato para entrega das unidades, conforme certificado na carta de habite-se. Ademais, a demora no recebimento das chaves decorreu pela demora do próprio embargante na obtenção de financiamento bancário, não podendo ser transferida à construtora. 2.1. No que se refere aos vícios relacionados ao imóvel, ponderou o julgado que os defeitos decorrem habitualmente de empreendimentos recém construídos, não inviabiliza a moradia e podem ser reparados durante a ocupação, sendo que a construtora não se negou a corrigi-los.

3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.

4. Embargos de declaração rejeitados.